Tribunal: TJSP
Processo: 1001287-94.2018.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Interdição
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação demolitória ajuizada pelo Município de Socorro tendo por objeto construção irregular, que coloca em risco a vida e a segurança de cidadão idoso. Reconvenção com pedidos de indenização por danos material e moral e condenação do Município ao pagamento de aluguel social. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência do réu-reconvinte. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação demolitória ajuizada pelo Município de Socorro tendo por objeto construção irregular, que coloca em risco a vida e a segurança de cidadão idoso. Reconvenção com pedidos de indenização por danos material e moral e condenação do Município ao pagamento de aluguel social. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência do réu-reconvinte. Descabimento. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. documentos anexados à inicial e demais peças processuais suficientes ao deslinde da controvérsia. Desnecessidade de produção de outras provas. Preliminar rejeitada. Mérito. Prova documental comprobatória do estado lastimável do imóvel, sem condições mínimas de segurança e habitação. Procedimento administrativo promovido pelo Ministério Público para apuração dos fatos e interdição do imóvel. Necessidade de se resguardar a integridade física do munícipe idoso. Cumprimento ao disposto no art. 3o da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Inadmissibilidade de se acolher as pretensões do réu-reconvinte ao recebimento de indenização e inclusão em programa de moradia habitacional. Ausência de ato ilícito do poder público que ensejasse o dever de reparação. Inserção em programa habitacional que reclama o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de preterição dos demais cidadãos que também necessitam de moradia. Hipótese, ademais, em que o Município pagou ao requerido o benefício de aluguel social, previsto na Lei Municipal no 4.194/2018. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001287-94.2018.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante
CEZARINO FERMIANO BOTELHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOCORRO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601
Apelante: Cezarino Fermiano Botelho
Apelado: Prefeitura Municipal de Socorro
Comarca: Socorro
Juiz: Érika Silveira de Moraes Brandão
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17043
APELAÇÃO CÍVEL. Ação demolitória ajuizada pelo
Município de Socorro tendo por objeto construção
irregular, que coloca em risco a vida e a segurança de
cidadão idoso. Reconvenção com pedidos de indenização
por danos material e moral e condenação do Município ao
pagamento de aluguel social. Sentença de procedência da
ação e improcedência da reconvenção. Insurgência do réu-
reconvinte. Descabimento. Preliminar. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. documentos anexados à inicial e
demais peças processuais suficientes ao deslinde da
controvérsia. Desnecessidade de produção de outras
provas. Preliminar rejeitada. Mérito. Prova documental
comprobatória do estado lastimável do imóvel, sem
condições
mínimas
de
segurança
e
habitação.
Procedimento administrativo promovido pelo Ministério
Público para apuração dos fatos e interdição do imóvel.
Necessidade de se resguardar a integridade física do
munícipe idoso. Cumprimento ao disposto no art. 3o da Lei
no 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Inadmissibilidade de se
acolher as pretensões do réu-reconvinte ao recebimento de
indenização e inclusão em programa de moradia
habitacional. Ausência de ato ilícito do poder público que
ensejasse o dever de reparação. Inserção em programa
habitacional que reclama o preenchimento dos requisitos
legais, sob pena de preterição dos demais cidadãos que
também necessitam de moradia. Hipótese, ademais, em que
o Município pagou ao requerido o benefício de aluguel
social, previsto na Lei Municipal no 4.194/2018. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação demolitória ajuizada pelo Município de Socorro contra o Cezarino
Fermiano Botelho. Na sentença de fls. 157/162, foi julgado procedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601 -Voto no
3
pedido vestibular, tornando definitiva a tutela provisória de urgência
concedida a fls. 42/43, e improcedente a reconvenção. Condenou o único
sucumbente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% dos valores da ação principal e da
reconvenção, observando-se a gratuidade judiciária conferida.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) preliminarmente, nulidade da sentença
por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova
testemunhal; b) no mérito, aduz que se encontra em situação vulnerável, sem
moradia; c) necessidade de se conceder o aluguel social ao apelante, devendo
ser cessado na hipótese de solução habitacional definitiva ou quando do seu
falecimento; d) necessidade de indenização material e moral pela demolição;
e) pugnou pelo provimento do recurso (fls. 169/177).
O recurso foi respondido a fls. 179/183.
É o relatório.
Cuida-se de ação demolitória ajuizada pelo Município
de Socorro em face de Cezarino Fermiano Botelho. Aduz o autor, em síntese,
que foi constatado pela Defesa Civil do Município que o imóvel onde reside o
requerido não possuía as condições mínimas de segurança e habitação,
encontrando-se sem cobertura e com diversas fissuras, trincas e rachaduras,
com iminente risco de desabamento.
Informa que o Ministério Público do Estado de São
Paulo instaurou procedimento administrativo para apuração dos fatos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601 -Voto no
4
resolução dos problemas, tendo solicitado informações sobre a interdição do
imóvel e providências efetivas adotadas pela municipalidade para a garantia
dessa interdição, evitando a permanência do idoso no local.
Desse modo, requereu provimento jurisdicional para
demolição do imóvel do requerido, sito a Av. Brasil, s/no, Jardim Santa Cruz,
no Município de Socorro.
A tutela provisória de urgência foi deferida a fls. 42/43,
para determinar a demolição do imóvel em questão.
Em 17/10/2018 o imóvel foi demolido e o requerido
citado (fls. 60).
O requerido apresentou contestação (fls. 62/70) e
reconvenção (fls. 80/86), tendo nesta última alegado seu direito ao
recebimento de indenização material e moral, bem como a condenação do
município ao pagamento de aluguel social por toda sua vida ou até resolução
definitiva.
Aduziu, ainda, que, após a demolição, a prefeitura
colocou o requerido na Pousada Dolce Cabana, localizada na Rod. Capitão
Barduino, porém sustentou ser inadmissível um idoso de 76 (setenta seis)
anos de idade, residir em uma pousada, ainda que seja temporário (fls. 66).
Sobreveio a r. sentença de fls. 157/162, julgando
procedente o pedido vestibular, para tornar definitiva a tutela provisória de
urgência concedida a fls. 42/43, e improcedente a reconvenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601 -Voto no
5
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010
combinado com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil
de 2015, o recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Pois bem.
Inicialmente, não é possível o acolhimento da
preliminar de cerceamento de defesa, porque indeferido o requerimento do réu-
reconvinte de produção de prova testemunhal.
Embora o magistrado não seja o destinatário das provas,
pode ele, como coordenador da marcha processual, reclamar o prolongamento
da fase instrutória, com a produção de provas que entender necessárias para a
formação da sua livre convicção, o trâmite processual deverá prosseguir neste
sentido, consoante legalmente facultado.
De outra parte, se o Juiz se satisfaz com o conjunto
probatório produzido nos autos, o fazendo por despacho fundamentado, não
há irregularidade ou nulidade processual a ser reconhecida, devendo ser
afastada toda e qualquer alegação de cerceamento de defesa.
No caso em exame, foi requerida a produção de prova
testemunhal a fls. 146/147, sendo arrolados o Secretário de Cidadania do
Município de Socorro e o sobrinho do requerido-reconvinte como
testemunhas, sem que fosse, contudo, justificada a necessidade de sua
realização.
Em outras palavras, o requerido alega genericamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601 -Voto no
6
prejuízo com a não realização da prova, mas não indica especificamente o que
poderia ser demonstrado com a referida produção probatória.
De qualquer forma, a questão debatida é unicamente de
direito e os documentos juntados são suficientes à sua resolução, não sendo
demonstrada a necessidade de dilação probatória, considerando-se correto,
portanto, o julgamento antecipado da lide.
Superada a questão preliminar atinente ao cerceamento
de defesa, melhor sorte não assiste à parte apelante quanto ao mérito.
Com
efeito,
o
Município
de
Socorro
agiu
adequadamente ao ingressar com a presente ação demolitória visando
resguardar a vida e a integridade física do munícipe, ora apelante.
É possível observar, mediante relatório acostado a fls.
12/16 pela Chefe do Serviço de Arquitetura e Urbanismo, que o imóvel do
requerido estava em situação lastimável, sem condições mínimas de
segurança e habitação, não possuindo sequer cobertura em sua totalidade.
Também foi consignado que “a pequena parcela que se
encontra coberta apresenta o apodrecimento do madeiramento com risco de
queda iminente, além de diversas trincas na estrutura, ausência de portas
externas para o acesso à residência e a manifestação de limo na parede
devido exposição à umidade e intempéries” fls. 13.
Foi instaurado pelo Ministério Público da Comarca o
procedimento administrativo individual no 36.0448.0000241/18 para apurar a
situação do apelante, tendo sido requisitado ao Município a promoção das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601 -Voto no
7
medidas necessárias para interdição do imóvel, com a retirada do idoso e a
adoção das medidas assistenciais necessárias fls. 20/21.
Desse modo, vê-se que o Município de Socorro deu
correta concreção ao artigo 3o da Lei no 10.741/03 Estatuto do Idoso:
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura,
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao
respeito e à convivência familiar e comunitária.
Portanto, não comporta acolhimento o pedido de
indenização formulado pelo apelante, já que sua integridade física foi
resguardada pelo Município, decorrente de seu poder de polícia, sem haver
qualquer ato ilícito do poder público que ensejasse o dever de reparação, não
se aferindo, nos autos, a ilegalidade da demolição.
Ressalte-se, ademais, que a demolição da residência do
autor deu-se de modo pacífico, com diversas pessoas acompanhando a
realização do ato, sendo permitido ao apelante retirar do imóvel seus bens
pessoais (fls. 60):
“[...] CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado no 601.2018/005840-0 dirigi-me a Avenida Brasil -
local onde reside o requerido, juntamente com o Oficial de Justiça Luís
Cláudio Falconi, com a Guarda Municipal Local, com o Procurador da
Prefeitura Municipal, Dr. Alexandre Paiva Marques, com a Representante do
Meio Ambiente, Sra. Vanessa Aparecida Manias, com o Fiscal Municipal, Sr.
Lucas Tavares, com o Diretor do Departamento de Obras, Sr. Darcio Antonio
da Silva, com a Assistente Social da Prefeitura, Sra. Odete do Prado, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601 -Voto no
8
Coordenadora do CREA, Sra. Patrícia Toledo da Silva Pinto e com o
Secretário Municipal de Cidadania, Sr. Airton Benedito D. De Souza e aí
sendo foram retirados de dentro do imóvel pertences do requerido, Sr.
Cezarino Fermiano Botelho os quais foram entregues à Assistente Social da
Prefeitura , Sra. Odete do Prado que ficou encarregada de guardá-los e
preservá-los. Certifico mais, que em seguida foi feita a demolição do imóvel o
qual encontrava-se em péssimo estado de conservação, sem telhado, com
muito lixo, paredes escoradas com madeiras e com uma árvore quase caída
sobre o imóvel. Certifico mais, que em seguida CITEI E INTIMEI
pessoalmente CEZARINO FERMIANO BOTELHO lendo-lhe e entregando-
lhe cópia do mandado bem como senha que viabiliza acesso aos autos,
ficando de tudo ciente e exarou seu ciente.Certifico ainda, que o Sr. Cezarino
Fermiano Botelho acompanhou a Assitente Social da Prefeitura , Sra. Odete
do Prado que se encarregou de dar a ele todo o amparo necessário [...]”.
Nesse sentido, em julgados análogos, a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
ILEGITIMIDADE
PASSIVAL
E
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR. Alegações que se confundem com o mérito.
Preliminares rejeitadas. AÇÃO DEMOLITÓRIA. Ilhabela. Construção
irregular de imóvel. Inexistência de autorização ou licença. Vistoria da
administração púbica no referido imóvel que constatou tal irregularidade.
Desatendimento dos autos de embargos e de multa. Alegação de ilegitimidade
passiva, que não subsiste, ante a falta de comprovação de venda do imóvel.
Ademais, em informações do processo administrativo consta que o imóvel foi
transferido ao Apelado. Construção clandestina configurada. Demolição da
construção necessária, decorrente do poder de polícia, pois coloca em risco a
integridade física da coletividade. Providência que possui respaldo nas Leis
Municipais no 32/75 e no 421/06. Precedentes. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 0001318-10.2010.8.26.0247; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ilhabela -
Vara Única; Data do Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019).
JUSTIÇA GRATUITA. Rendimentos percebidos pelos
réus que ultrapassam o limite fixado pelo Estado para atendimento pelas
Defensorias Públicas da União e do Estado, bem como a presença de vasto
patrimônio. Indeferimento. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA -
Existência de conteúdo econômico postulado ou ao valor do ato questionado.
Valor da causa por estimativa que é razoável e pode ser aceito. Valor
adequado. INOVAÇÃO RECURSAL. Impossibilidade de conhecimento, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601 -Voto no
9
Tribunal, de matéria não arguida oportunamente em contestação ou durante
o processo. Recurso não conhecido neste ponto. AÇÃO DEMOLITÓRIA.
Imóvel embargado e com risco de desabamento. Alegação dos réus de que
caberia a Prefeitura a demolição. Parecer do CAEX no referido imóvel que
constatou tal irregularidade. Desatendimento das notificações. Réus que não
negam a irregularidade. Demolição da construção necessária, decorrente do
poder de polícia, pois coloca em risco a integridade física dos vizinhos.
Providência que possui respaldo no art. 102 e 117 do Código de Edificações
e Instalações do Município de Itanhaém. Precedentes. Recurso parcialmente
conhecido, e, na parte conhecida, improvido. (TJSP; Apelação Cível 1006064-
94.2017.8.26.0266; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - 1a Vara; Data do Julgamento:
25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019).
No mais, também não é possível reconhecer o direito do
autor à inclusão em programas habitacionais.
Como é sabido, déficit da sociedade por moradias é fato
notório e descabe ao Poder Público dar preferência ao autor por ter tido
demolida sua edificação.
Os programas habitacionais são destinados à população
carente como um todo, com critérios e requisitos legalmente estabelecidos a
fim de aferir a maior vulnerabilidade entre os necessitados.
Dessa forma, não pode, a parte recorrente, em que pese
sua flagrante condição desprivilegiada, por via obliqua, receber predileção no
sistema popular habitacional, em detrimento dos demais insertos no programa.
Ademais, pode-se observar que o Município de Socorro
foi solícito, pois segundo o ofício a fls. 28/29, é possível verificar que
inicialmente o apelante havia sido acolhido provisoriamente pelo CAAD
Centro de Apoio aos Alcoólatras e Dependentes Químicos, porém apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601 -Voto no
10
resistência em residir em lugar com regras, de modo que, posteriormente, foi
acomodado na pousada mencionada.
Anote-se, ainda, em relação ao aluguel social que, em
sua réplica, o Município autor-reconvindo esclareceu que o requerido-
reconvinte já se encontrava usufruindo da benesse assistencial do "programa
bolsa aluguel social", previsto na Lei Municipal no 4194/2018, inclusive a
pousada na qual estava hospedado firmou com o requerido um contrato de
locação pelo período de 6 (seis) meses, sendo os aluguéis no mesmo valor do
aluguel social (R$ 400,00) pagos pela municipalidade.
O requerido/reconvinte é pessoa pobre e idosa e não
possui outro imóvel para residir, enquadrando-se nas situações previstas art.
2o, incisos I e III, da mencionada Lei Municipal no 4194/2018. In verbis:
Art. 2o - A Bolsa Aluguel Social poderá ser concedida
na seguinte ordem de preferência, nos casos de:
I - destruição, parcial ou total do imóvel residencial do
beneficiário, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em razão de
qualquer situação anormal advinda ou decorrente de fenômenos naturais,
acidentes ou de más condições de habitabilidade que causem sérios riscos de
danos à incolumidade ou à vida da família beneficiária;
II - destruição, parcial ou total, do imóvel residencial
do beneficiário em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou de
inviabilização do seu uso ou acesso, em virtude de ações, atividades ou obras
executadas pelo Poder Público ou por concessionárias de serviços públicos;
III - desocupação de imóveis residenciais decorrente de
determinação do Poder Judiciário por famílias em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.
§ 1o - Para fazer jus ao benefício, não pode o
beneficiário, nem qualquer membro da família, ser proprietário, promitente
comprador e/ou cessionário de outro imóvel, e nem ter sido beneficiário de
programa habitacional promovido por qualquer das esferas governamentais
em outro imóvel.
§ 2o - Nos casos previstos no inciso I do caput deste
artigo, deverá haver reconhecimento da situação de emergência ou do estado
de calamidade pública, ou, em casos individuais interdição do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601 -Voto no
11
mediante Laudo Técnico elaborado pela Defesa Civil, utilizando-se os meios
técnicos aplicáveis ao caso.
§ 3o - A condição de vulnerabilidade socioeconômica
deverá ser comprovada mediante Laudo Técnico Social oficial emitido pela
Secretaria Municipal de Assistência Social.
§ 4o - A Secretaria Municipal de Cidadania analisará o
preenchimento das condições por parte das famílias, considerando as
disposições desta Lei, mediante Parecer Técnico Conclusivo.
§ 5o - O beneficiário poderá usufruir da Bolsa Aluguel
Social pelo prazo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, motivadamente,
caso persistam as condições de concessão do benefício.
[...]".
Vê-se, portanto, que o Município cumpriu a mencionada
norma, pois pagou o benefício ao requerido, não havendo interesse processual
que ensejasse o acolhimento do pedido formulado na reconvenção.
Oportuna a citação do seguinte trecho da sentença (fls.
160), que bem elucidou esta questão:
“Desse modo, considerando-se que há expressa
previsão na Lei Municipal no 4194/2018 de concessão da "bolsa aluguel
social", somado ao fato de que o Município, por ato administrativo praticado
para dar cumprimento à determinação da mencionada lei, já vem pagando ao
requerido aquele benefício, inexiste interesse processual a ensejar o
acolhimento do pedido reconvencional consistente na condenação do
Município ao pagamento da benesse nos moldes pleiteados pelo requerido,
pois está amparado pela supracitada lei que no § 5o, do art. 2o prevê que
benefício poderá ser prorrogado caso persistam as condições que ensejaram
sua concessão.
Apesar da alegação do requerido de que teria saído da
pousada e estaria sem lugar para morar, não há nos autos prova de que o
Município tenha cessado os pagamentos mensais da "bolsa aluguel social".
E, caso o Município venha a cessar indevidamente o pagamento do benefício,
o requerido terá interesse processual para ingressar com a respectiva ação
pleiteando o restabelecimento dos pagamentos”.
Em sentido análogo, confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601 -Voto no
12
“Apelação Cível
Ação de Indenização por Danos
Morais e Materiais contra o Município de Mogi Guaçu
Programa
Habitacional do qual o autor-apelante teria sido sorteado e contemplado, no
entanto, mais tarde, desclassificado pela falta de preenchimento de requisitos
Alegada arbitrariedade e inverdade do(s) fundamento(s) utilizado(s) pela
Administração Municipal Apuração administrativa devidamente instaurada,
com possibilidade de defesa, ocorrência de averiguação criteriosa pela
assistência social dos fatos e inexistência de suporte robusto dos motivos
ensejadores do dever de indenizar
Desprovimento de rigor. Diversas
diligências, com a constatação de que o autor não residia com seus filhos
menores Artigo 373, I, CPC. R. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007609-08.2017.8.26.0362; Relator (a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de
Registro: 11/09/2019)
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
Produção desnecessária de outras provas. Provas dos autos suficientes para
formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Pleito de garantia do direito à moradia definitiva.
Inadmissibilidade. Compete ao Poder Executivo tomar as medidas cabíveis
para solucionar o problema da falta de moradia. Incabível a incursão do
Poder Judiciário em esfera de critérios de conveniência e oportunidade
para adotar as prioridades da Administração Pública. Atendimento do pleito
em detrimento daqueles que se encontram em iguais condições que ofende o
princípio da isonomia. Existência de critérios na legislação municipal que
foram observados pelo Município, não se cogitando de preterição da autora.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Bolsa Aluguel. Concessão alternativa do direito à
bolsa aluguel. Inadmissibilidade. Falta de preenchimento dos requisitos
legais. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1001605-95.2017.8.26.0477; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro:
26/03/2018) - destaques acrescidos.
Com tais considerações, a hipótese era mesmo de
procedência da ação demolitória e improcedência da reconvenção, ficando
mantida a sentença, por seus próprios e bem lançados fundamentos fáticos e
jurídicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001287-94.2018.8.26.0601 -Voto no
13
Por
fim,
desprovido
o
recurso,
os
honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados para 11% sobre os
valores da ação principal e da reconvenção, em atenção ao art. 85, § 11, do
CPC/15, observada a gratuidade judiciária concedida ao réu-reconvinte.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator